Tribunal: TJMT
Processo: 1017801-60.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017801-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (AGRAVADO), Raimundo Cunha Almeida (AGRAVADO), RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA - CPF: 004.985.051-20 (AGRAVADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECLUSÃO – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Ainda que as questões trazidas à análise pela parte sejam matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI nº 1016643-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022). 2. A c
onstatação de litispendência, em razão da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas, impõe a extinção do processo daquela ajuizada posteriormente, e não da ação original. 3. Se ainda não há comprovação os autos do exato valor do imóvel, não é possível averiguar o excesso de penhora, devendo o exame da questão ser diferido para momento posterior à definição da questão.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ MESSIAS DE FARIAS,
VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Honorários
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0054911-65.2014.8.11.0041 - Código 940596), ajuizada contra os agravantes por MÁRCIO MARTINS e RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA, entre outras deliberações, não conheceu “
das alegações da exceção de pré-executividade relativas à carência de ação por inadequação da via eleita, uma vez que já ultrapassada (a questão), tendo em vista que fizeram acordo e, agora, este é o titulo executivo
”, e, no tocante à arguição de litispendência, a julgadora entendeu que o “
cumprimento de sentença é anterior às outras duas ações contra as mesmas partes e que têm por objeto a mesma dívida
”, sendo assim, “
caso caracterizada a litispendência são aqueles processos
(
Proc. nº
0032976-66.2014.8.11.0041 e 1000885-20.2020.8.11.0032),
, ajuizados posteriormente, que devem ser extintos
”, já sobre a alegação de excesso de penhora, ressaltou que “
as alegações não comportam acolhimento ainda, pois, somente com a fixação do valor do hectare após a penhora, é que será possível analisar se existe excesso de penhora em relação ao montante da área em que for efetivada a penhora
”; por fim, ordenou fosse expedido mandado de penhora de uma “
área de 2.567,6402 hectares, integrante da matrícula 19.469 junto ao Serviço de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, a recair sobre o remanescente da área de 6.519,00 hectares adquiridos por José Messias de Faria e Inanimar Vitor da Costa
”
, consignando, ainda, que “
caso a parte adversa concorde com a estimativa de valor atribuída pela parte contrária, é desnecessária a avaliação de bem penhorado, no prazo de 15 dias, manifestem-se os exequentes quanto à estimativa de valor atribuída pelos executados a esta área cujo termo de penhora foi aqui determinado, de que conforme a tabela oficial de preços de terra do INCRA, o preço médio é de R$ 2.329,00 por hectare, com o que a fração do imóvel não alienada tem valor aproximado de R$ 5.980.034,03
”
(cf. Id. nº 77063851 dos autos de origem).

Os agravantes insistem na tese de inadequação da via eleita em razão do “
manejo de execução para pagamento de quantia certa, ao invés de entrega de coisa incerta (sacas de soja), cujo rito é próprio e distinto
”, ressaltando que o cumprimento de sentença está fundado no inadimplemento do instrumento de acordo de cessão de crédito, este que envolve a entrega de 10.273 sacas de soja, e que foi homologado judicialmente (
sic -
cf. Id. nº 142175654 - pág. 10).

Circunstanciam que, anteriormente, já haviam suscitado a litispendência entre esta demanda e a execução nº 1004570-30.2019.8.11.0045, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que foi rejeitada pela julgadora, decisão que foi mantida não obstante a interposição do RAI nº 1016643-04.2021.8.11.0000, e alegam que “
apesar dos agravantes arguirem novamente a litispendência no processo de execução, trata-se de fatos novos, que ainda não tinham sido analisados pelo juízo de 1º grau, tese que foi aviada através de exceção de pré-executividade, defesa pertinente para se levantar matérias de ordem pública, ainda que em fase avançada do processo
”, e dizem ser inequívoca a litispendência, pois o agravado Márcio Martins,
“poucos meses depois de ter ajuizado o processo de origem, também ajuizou a ação n. 0032976-66.2014.8.11.0041, perante a 6ª vara cível de Cuiabá/MT, cobrando a mesma dívida executada nestes autos, com os mesmos pedidos e mesmas partes
” (
sic -
cf. Id. nº 142175654 - pág. 16).

Argumentam que “
a juíza de 1ª instância não poderia ordenar a penhora sobre a totalidade da fração não alienada do imóvel, a um, porque até mesmo a parte livre de ônus do imóvel supera muito o valor da dívida executada, a dois, porque se forneceu apenas um parâmetro estimativo, indicando que existe discrepância no valor da penhora e no montante executado
”, defendendo a realização de avaliação do imóvel nos termos do art. 874 do CPC (cf. Id. nº 142175654 - pág. 21).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a inadequação da via eleita e/ou a
litispendência,
seja decretada a “
extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC
”, ou, ao menos, seja declarado o “
excesso de execução, visto que o termo de penhora já expedido recai sobre fração de área cujo preço supera muito o valor executado nos autos, determinando que seja nomeado oficial de justiça para avaliar a área e somente depois do ato que seja expedido termo de penhora correto, sobre parcela da área que equivale ao preço executado
” (
sic
– cf. Id. nº 142175654 - págs. 23/24).

A decisão vinculada ao Id. nº 145337156 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado Raimundo Almeida ofertou as contrarrazões de Id. nº 148562668, enquanto o agravado Márcio Martins contrarrazoou junto ao Id. nº 148564173, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo que o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração substancial desde a interposição recursal, assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. nº 145337156, reafirmo, desde já, a conclusão de que não há censura ou reparo a ser realizado ao entendimento estabelecido pela MMª. Juíza ao rejeitar as objeções suscitadas pelos executados, aqui agravantes, seja de aspecto processual, como inadequação da via eleita e litispendência, seja de ordem material, como é o caso do excesso de penhora.

Conforme já relatado, cuida-se de cumprimento de sentença lastreado no acordo celebrado entre as partes no curso do processo, devidamente homologado pelo Juízo, por meio do qual os executados tinham se comprometido a pagar
“a quantia de 6.273 sacas de soja, através da cessão desta quantidade decorrente do credito existente para com os
compradores LL Agropecuária Ltda
.,
(...)
, onde os devedores Jose Messias, Inanimar e Vanilda Farias são credores da quantia de 40.500 sacas de soja do Sr. Jose Marino Franz
”,
tendo sido deflagrado após os agravados noticiarem que os agravantes não cumpriram com a obrigação assumida no pacto.

Os executados/agravantes sustentam a
carência de ação por inadequação da via eleita, em razão da opção dos exequentes pelo “
manejo de execução para pagamento de quantia certa, ao invés de entrega de coisa incerta (sacas de soja), cujo rito é próprio e distinto
”, porém, de acordo com o observado na decisão liminar,
os agravantes já apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (cf. Id. nº 50605680 dos autos de origem), e, como aquele momento foi a primeira oportunidade para que deduzissem todas as teses cabíveis para combater o cumprimento de sentença, realmente não vejo amparo legal para admitir, somente agora,
as questões afetas a suposta inadequação da via eleita, até mesmo porque as questões de ordem pública não estão isentas de serem atingidas pela preclusão temporal e consumativa.

Inclusive, essa posição já foi externada por esta eg. Câmara Julgadora no julgamento do recurso interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, assim, cumpre-me apenas ratificar os mesmíssimos fundamentos do acórdão proferido nos autos do RAI nº
1016643-04.2021.8.11.0000, cujo julgado restou

assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE E LITISPENDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que as questões trazidas à análise pela parte sejam matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI nº 1016643-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 15/02/2022,

DJe 25/02/2022)

Sobre a arguição de litispendência, segundo se alega, diante do fato novo consistente no ajuizamento da ação de execução nº 1004570-30.2019.8.11.0045, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, pelo agravado Márcio Martins contra os agravantes, com identidade de partes, de pedido, e embasada no mesmíssimo título executivo objeto do cumprimento de sentença, nesse ponto, como constou da r. decisão hostilizada, o cumprimento de sentença foi proposto muito antes daquela ação de execução (1004570-30.2019.8.11.0045 - 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT)
sendo assim, “
caso caracterizada a litispendência são aqueles processos, ajuizados posteriormente, que devem ser extintos
”, pelo que a arguição de litispendência deve ser deduzida pelos agravantes naqueles autos
(cf. Id. nº 77063851 dos autos de origem).

Já quanto ao excesso de penhora, a decisão agravada dispôs o seguinte;

“O pedido do exequente Raimundo, Id 651368311, não comporta acolhimento neste momento, uma vez que os executados alegam que já existe excesso de penhora, pois os imóveis cuja penhora foi determinada tem valor muito superior ao valor em execução. Desta forma, não se justifica bloquear valores em poder de terceiros, ainda a serem pagos aos executados; atingir patrimônio do filho de um dos executados e de pessoa jurídica, que não é executada, antes que se apure o alegado excesso nas penhoras já deferidas. Ao alegar o excesso de penhora, os executados argumentam que mantidas as vendas das frações já realizadas, o montante de área ainda restante, não vendida, supera o valor da execução.

Ressalte-se que foi deferida a penhora de cinco imóveis

A) Área de 8.277,9856 hectares, denominada “Fazenda Roreal”, matriculada sob n. 19.469 no RGI de Rosário Oeste/MT;

B) Lote 10 C, quadra 30, matrícula nº 13.755 - CRI de Lucas do Rio Verde/MT;

C) Lote 10 D, quadra 30, matrícula nº 13.756 - CRI de Lucas do Rio Verde/MT;

D) Lote 10 E, quadra 30, matrícula nº 13.757 - CRI de Lucas do Rio Verde/MT; e

E) Casa nº 169-S, matrícula nº 13.669 - CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Os executados alegam que somente a Fazenda Roreal, na fração de área restante e livre para a penhora, de 2.567,64 hectares, tem valor de quase seis milhões de reais, e que ainda foi lançada restrição nos veículos encontrados em nome dos executados, sendo 5 (cinco) veículos em nome do executado José Messias de Faria (id. 63214410), e outros 2 (dois) veículos em nome do executado Inanimar Vitor da Costa (id. 63214411).

Com efeito, verifica-se que foram bloqueados alguns valores via Sisbajud, dos quais os executados solicitaram a liberação e nesta decisão foi determinado, em parágrafos anteriores, que os exequentes se manifestassem.

Também foi realizada pesquisa junto ao Renajud, localizando cinco veículos em nome do executado José Messias de Faria e dois em nome do executado Inanimar Vitor da Costa, mas os exequentes não se manifestaram quanto à efetivação de penhora destes veículos.

Primeiramente, em relação a área de terras rurais, objeto da matrícula 19.4769 no RGI de Rosário Oeste , os executados aduzem que a fração da área não alienada do imóvel, de 2.567,64 hectares, se for integralmente penhorada, ultrapassará o montante da dívida, pleiteando que a penhora recaia tão somente sobre fração ideal do imóvel, até o limite de R$ 2.479.883,95, correspondente ao valor total da dívida cobrada nos autos, ou seja, no percentual de 41,5% sobre a área de terras não alienada, que corresponde a aproximadamente 1.064,8 has.

Ocorre que estas alegações não comportam acolhimento ainda, pois somente com a fixação do valor do hectare após a penhora, é que será possível analisar se existe excesso de penhora em relação ao montante da área em que for efetivada a penhora. Analisando a certidão atualizada deste imóvel juntada pelos executados, verifica-se que a matrícula 19.469 tem uma área total de 8.277,9856 hectares, de propriedade de terceiras, que não fazem parte desta execução; foram vendidos por escritura publicada averbada em 08/10/2020, 620,8489 hectares a terceiros, também não integrantes desta execução; por escritura averbada em 04/11/2020 foram vendidos 6.519,00 hectares aos próprios José Messias de Faria e Inanimar Vitor da Costa. Estes, conforme registro averbado na data de 04/12/2020, venderam parte da área adquirida, correspondente a 3.051,3598 hectares e depois, em 01/10/2021, venderam mais 900,00 hectares.

Portanto, a área total do imóvel, de 8.277,9856 pertencia a Ondina Laurino Piazzalunga e Outras, o que evidencia que este juízo, ao deferir a penhora sobre a “área da matrícula que não tivesse sido objeto de alienação” acabou por permitir que na verdade viesse a ser objeto de penhora a área remanescente do total da referida matrícula, que pertence a terceiros e não aos executados.

Dessa forma, o correto, para que se atinja patrimônio dos executados é que seja feita a penhora somente da área remanescente que os executados haviam adquirido e que não foi objeto de alienação. Ou seja, os executados adquiriram 6.519,00 hectares da área total da matrícula 19.469. Deste total fizeram duas vendas: a primeira de 3.051,3598 hectares e a segunda de 900,00 hectares.

Logo, da área pertencente aos executados, deduzidas as vendas já realizadas por estes, remanesce um total de 2.567,6402 hectares.

Expeça-se termo de penhora da seguinte forma: - Uma área de 2.567,6402 hectares, integrante da matrícula 19.469 junto ao Serviço de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, a recair sobre o remanescente da área de 6.519,00 hectares adquiridos por José Messias de Faria e Inanimar Vitor da Costa, conforme R6.19.469, protocolo 65.793, de 04/11/2020.

Expedido o termo, deverão os exequentes providenciarem a respectiva averbação junto ao CRI de Rosário Oeste.

Tendo em vista que caso a parte adversa concorde com a estimativa de valor atribuída pela parte contrária, é desnecessária a avaliação de bem penhorado, no prazo de 15 dias, manifestem-se os exequentes quanto à estimativa de valor atribuída pelos executados a esta área cujo termo de penhora foi aqui determinado, de que conforme a tabela oficial de preços de terra do INCRA , o preço médio é de R$ 2.329,00 por hectare, com o que a fração do imóvel não alienada tem valor aproximado de R$ 5.980.034,03.”

É irretocável a conclusão decisória, afinal, se ainda não há comprovação os autos do exato valor do imóvel, como bem ressaltado pela julgadora singular, ao menos por ora, não é possível apurar o qualquer excesso; ademais, não se constata a necessidade de prévia avaliação do imóvel para só então ser efetivada a penhora do imóvel
matriculado sob nº 19.469 junto ao SRI do Município de Rosário Oeste/MT, a recair sobre o remanescente da área de 6.519,00 hectares, até mesmo porque, no momento, sequer há divergência entre os litigantes quanto ao valor por hectare, tanto o é que a julgadora ordenou fossem os agravados intimados para se manifestarem sobre a estimativa do valor do imóvel atribuído pelos executados
ao imóvel sobre o qual foi ordenada que recaísse a penhora.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023